Tribunal: STF
Processo: RE 589011
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279.
        Quando a tese
   desenvolvida pelo recorrente vai de encontro ao afirmado nas
   instâncias ordinárias, é imprescindível a análise dos fatos e
   provas constantes dos autos para concluir-se em sentido contrário,
   circunstância na qual incide a Súmula 279 do Supremo no
   caso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.